Tribunal: TJDFT
Processo: 0706338-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
1. De acordo com o julgamento do Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (Tema 82), mostra-se imprescindível autorização expressa e específica dos associados, não bastando a previsão estatutária genérica de representação da entidade.
2. Segundo o STJ, “As teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio.” (AgInt no REsp: 1.799.930 MG 2019/0041340-9, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, Data de Julgamento: 26/08/2019, DJe: 28/08/2019).
3. No caso, o direito não abrange a totalidade da categoria, tampouco possui características gerais, sendo, em verdade, direitos individuais homogêneos, pois pertence a uma parcela específica de indivíduos, a saber, os servidores que têm valores a receber reconhecidos como “exercício findo”. Assim, se não foi exibido nos autos autorização com a relação individualizada dos associados, tampouco ata de assembleia que evidencie a anuência nesse sentido, forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa da associação demandante.
4. Remessa oficial não conhecida. Apelação conhecida e provida.